Tribunal: TJDFT
Processo: 0713181-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. NATUREZA COERCITIVA DAS ASTREINTES. POSSIBILIDADE DE ASSEGURAR O CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL POR VÁRIOS MEIOS. EXPERIÊNCIA FORENSE. MANUTENÇÃO DA MULTA COMINATÓRIA. ART. 139, IV, DO CPC. RESOLUÇÃO DA QUESTÃO DE MODO MENOS GRAVOSO ÀS PARTES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. As astreintes tem natureza coercitiva e se prestam a coagir o destinatário da decisão ao cumprimento e quando o mesmo resultado não possa ser alcançado com maior eficiência por outro meio. No caso dos autos, o autor recebe seu benefício previdenciário do INSS, autarquia igualmente responsável pela retenção das parcelas do empréstimo consignado controvertido na ação. Diante desse cenário, é possível alcançar o resultado pretendido por vários meios, mas nenhum de modo absoluto que seria de esperar. É que, na decisão, o juiz poderia dirigir ordem diretamente ao INSS e para suspender os descontos decorrentes dos contratos na folha de pagamento do benefício. Dessa forma, se alcançaria o resultado prático necessário.
2. Ocorre que, conforme demonstra a experiência forense, tal determinação dirigida à autarquia não inibiria o banco de continuar a emitir a ordem de cobrança e para desconto em folha de pagamento, que, por alguma folha, poderia ser acatada e ensejando o descumprimento da determinação legal e em prejuízo ao aposentado. Embora a emissão de ordem ao INSS se mostre a mais adequada à primeira vista e, consequentemente, a de menor onerosidade, ela não traria a segurança esperada e desejada pela parte, de modo que deve ser igualmente mantida a multa cominatória ao banco, que tem igualmente o dever de requerer àquela autarquia a suspensão dos descontos e deixar de emitir novas ordens de cobrança vinculadas aos contratos objeto da controvérsia.
3. Nesse passo, com escopo no artigo 139, IV, do Código de Processo Civil, a resolução da questão deve se escudar em todas as possibilidades de assegurar o cumprimento da ordem judicial, e de modo menos gravoso às partes, de forma concorrente e não excludente, então, que seja expedida igualmente ordem direta ao INSS para suspender os descontos ora consignados em favor do banco decorrentes dos contratos que padeceriam do vício de nulidade.
4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.